Tribunal: TJSP
Processo: 3010607-84.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela FESP.

I. Razões de Decidir. Os juros de mora das cadernetas de poupança devem seguir a Lei 12.703/2012, que prevê variação conforme a meta da taxa SELIC.Os

Ementa:
IA): DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela FESP.

I. Razões de Decidir. Os juros de mora das cadernetas de poupança devem seguir a Lei 12.703/2012, que prevê variação conforme a meta da taxa SELIC.Os cálculos da agravante não observaram a variação correta dos juros de mora, conforme demonstrado nos autos.

II. Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.